Tribunal: CARF
Processo: 10909.002957/2004-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.002957/2004-52
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.000 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SEARA ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONSTATADA
A
OMISSÃO
INDICADA.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando verificada a omissão
indicada pela embargante.
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. RESSARCIMENTO. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA.
SÚMULA CARF No 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme art. 24 da Lei no 11.457/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, para dar parcial
provimento ao recurso voluntário, e garantir o direito ao crédito presumido do IPI relacionado às
aquisições junto a pessoas físicas e cooperativas, bem como autorizar a aplicação da taxa Selic
como índice de correção a referidos créditos, ao teor de Súmula CARF no 154, a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24
da Lei no 11.457/07.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002957/2004-52
Fl. 1840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002957/2004-52

Relatório
Trata-se de embargos de declaração manejados pela Fazenda Nacional que aponta
omissão/obscuridade no acórdão no 3302-007.994, proferido na sessão de 18/12/2019, quanto à
aplicação da Súmula CARF no 154, que trata da aplicação da taxa Selic para a correção
monetárias de créditos presumidos de IPI passíveis de ressarcimento.
Segundo a Fazenda Nacional o acórdão embargado não teria observado o teor do
mencionado verbete, o que configuraria a não observância do art. 72 do Anexo II do RICARF.
Após análise quantos aos requisitos necessários, os embargos foram admitidos,
sendo distribuídos para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos são tempestivos, passaram pelo crivo da admissibilidade, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se apura do relatório acima, os embargos apontam para
omissão/obscuridade do acórdão no 3302-007.994, uma vez informado quenão ter havida a
observância da Súmula CARF No 154.
Mencionado acordão foi ementado da seguinte forma:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE NÃO-CONTRIBUINTES.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
Na forma de reiterada jurisprudência oriunda do STJ, os valores correspondentes às
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem de não
contribuintes do PIS e da COFINS (pessoas físicas e cooperativas) podem compor a
base de cálculo do crédito presumido de que trata a Lei n° 9.363/96, bem como é lícita a
aplicação da taxa SELIC acumulada a partir da data de protocolização do pedido
administrativo, a título de “atualização monetária” do valor requerido, quando o seu
deferimento decorre de ilegítima resistência por parte da Administração tributária
(RESP 993.164).
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. MATÉRIA RESOLVIDA PELO STJ EM RECURSO
REPETITIVO. REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/01. APLICAÇÃO.
O entendimento do STJ firmado no REsp no 993.164 aplica-se também ao crédito
presumido apurado pelo regime alternativo da Lei no 10.276/01.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 1841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002957/2004-52

O regime alternativo de apuração do crédito presumido do IPI, previsto na Lei no
10.276, de 2001, admite, na sua base de cálculo, os valores consumidos a titulo de
energia elétrica, como efetivamente considerada pela fiscalização.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. GASTOS COM MATRIZES AVES E LEITÕES.
Aves e leitões utilizados como matrizes, devido a integrarem o ativo imobilizado, não
são considerados insumos para fins de cálculo do crédito presumido.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS E CONSUMIDOS POR
OUTROS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS
Não são admitidos como insumos para fins de apuração do benefício os gastos com
itens não utilizados nas unidades de industrialização.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PERCENTUAL DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO.
5,37%.
A legislação que concede benefício fiscal interpreta-se literalmente, a teor do art. 111 do
CTN, não se podendo utilizar, para o seu cálculo, percentual diverso do que
expressamente define a lei, qual seja 5,37%.
METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO CRÉDITO
A apuração do crédito presumido deve ser efetuada a partir dos insumos efetivamente
empregados na fabricação de produtos exportados.
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E DE INSUMO PARA PRODUÇÃO DE RAÇÃO.
No cômputo do valor total das aquisições para apuração da base de cálculo do crédito
presumido do IPI, excluem-se as aquisições de ração e de insumos para a produção de
ração.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para dar parcial provimento ao recurso voluntário, para garantir o
direito ao crédito presumido do IPI relacionado às aquisições junto a pessoas físicas e
cooperativas, bem como autorizar a aplicação da taxa Selic como índice de correção,
acumulada a partir da data de protocolização do pedido administrativo até sua efetiva
utilização.
Verifica-se do acima transcrito não haver menção quanto à aplicação do
mencionado verbete. A mesma situação é verificada do corpo do acórdão embargado.
Conforme indicado na petição dos embargos, a observância de Súmula pelo
Colegiado é obrigatória, nos exatos termos do art. 72 do Anexo II do RICARF, e, sendo assim,
deve ser aplicada ao caso em comento.
Desta forma, constatada a oposição ilegítima quanto ao pedido de ressarcimento
de crédito presumido de IPI relacionado às aquisições junto a pessoas físicas e cooperativas,
como apontado no acórdão embargado, necessário se faz a garantia da aplicação da taxa Selic na
atualização de mencionados créditos, ao teor de Súmula CARF no 154, a partir do encerramento
do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Fl. 1842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.000 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.002957/2004-52

Por todo o exposto, voto por acolher os embargos da Fazenda Nacional para sanar
a omissão/obscuridade apontada, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para garantir o direito ao crédito presumido do IPI relacionado às aquisições
junto a pessoas físicas e cooperativas, bem como autorizar a aplicação da taxa Selic como índice
de correção a referidos créditos, ao teor de Súmula CARF no 154, a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1843
DF CARF MF
Documento nato-digital